Tribunal: STF
Processo: RE 216936
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-22
Data de publicação: 1998-05-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Agravo Regimental em
recurso extraordinário a que se nega provimento, tendo em vista que
o agravante não afastou os fundamentos do despacho impugnado. 2. Os
Embargos de declaração no RMS 22.307-DF, não tiveram por objeto os
fundamentos do despacho agravado. 3. A matéria posta no recurso
extraordinário mereceu exame e desate nos limites das razões
recursais. Não é possível, em agravo regimental, inovar o feito,
trazendo à discussão temas ou questões complementares, não objeto do
decisum. 4. Recurso extraordinário inadmitido. Agravo regimental
improvido.